Tribunal: TJDFT
Processo: 0738443-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Claudine Coutinho de Andrade do Nascimento em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Deck Incorporadora Ltda. -, rejeitara a impugnação à penhora que formulara, preservando incólume a constrição que recaíra sobre os direitos aquisitivos que detém sobre o imóvel identificado pela chácara no 105, Rua 4-A, Colônia Agrícola Viente Pires, Distrito Federal. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a dívida exequenda se insere nas exceções previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90, pois figura a agravante como fiadora no contrato de locação de imóvel comercial que aparelhara a condenação, devendo ser desconsiderada eventual salvaguarda que repousa sobre o imóvel individualizado. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado e a desconstituição da penhora. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o imóvel individualizado é destinado à sua residência e de sua família, constituindo bem de família, notadamente porque não é proprietária de nenhum outro imóvel, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada, de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. Observara que, conquanto tenha figurado como fiadora no contrato de locação que ensejara a formação do título executivo, o imóvel que fora dado em garantia ao ser celebrada a locação é o apartamento no 304, situado na SQSW 301, Bloco C, Sudoeste, Distrito Federal. Salientara, de outra parte, que, na data de 09.05.2016, encaminhara notificação extrajudicial à agravada comunicando sua exoneração da fiança que prestara ao ser celebrado o contrato de locação. Discorrera sobre a diferença entre caução e fiança e anotara que, na hipótese, cingira-se a prestar fiança em contrato de locação, não havendo indicado qualquer imóvel em garantia ao pagamento de eventual débito locatício. Pontuara que, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, concernente à fiança concedida em contrato de locação, não deve ser estendida, isto é, interpretada de forma ampliativa, para abarcar casos de bem de família oferecidos em caução. Ressaltara que, inclusive, o oferecimento do imóvel em garantia não ensejara renúncia à proteção legal, devendo dar prevalência ao direito fundamental à moradia, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Claudine Coutinho de Andrade do Nascimento em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Deck Incorporadora Ltda. -, rejeitara a impugnação à penhora que formulara, preservando incólume a constrição que recaíra sobre os direitos aquisitivos que detém sobre o imóvel identificado pela chácara no 105, Rua 4-A, Colônia Agrícola Viente Pires, Distrito Federal. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a dívida exequenda se insere nas exceções previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90, pois figura a agravante como fiadora no contrato de locação de imóvel comercial que aparelhara a condenação, devendo ser desconsiderada eventual salvaguarda que repousa sobre o imóvel individualizado. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado e a desconstituição da penhora. Aprende-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação à penhora formulada pela agravante, preservando incólume a constrição que recaíra sobre os direitos aquisitivos que detém sobre o imóvel nomeado, tendo em conta que figurara como fiadora no contrato locatício do qual se originara o débito exequendo. Ou seja, o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade de preservação da penhora incidente sobre os direitos detidos pela agravante sobre o imóvel residencial que nomeara - chácara no 105, Rua 4-A, Colônia Agrícola Viente Pires, Distrito Federal -, porquanto originária a obrigação em execução de locação à qual acorrera como fiadora. Assim pontuado o objeto do agravo, ressoa que seu desenlace não encerra dificuldades. Do cotejo do feito executivo afere-se que a agravada deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravante e de outros litisconsortes almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. O débito consolidado pelo título, a seu turno, advém de locativos e despesas locatícias concernentes ao contrato de locação entabulado pela agravada com Maria Aparecida da Silva, tendo por objeto o imóvel loja no 121, 2o pavimento, do Cento Comercial Deck Norte, situado à SHIN CA 01, Lote A, Bloco A, Lago Norte/DF”, no qual a agravante e outras pessoas figuraram como fiadores[1]. Da detida análise do cumprimento de sentença subjacente sobeja que, durante o itinerário procedimental foram penhorados os direitos aquisitivos detidos pela agravante sobre o imóvel identificado pela chácara no 105, Rua 4-A, Colônia Agrícola Viente Pires, Distrito Federal. A agravante insurgira-se contra o ato constritivo e postulara a desconstituição da penhora efetivada ao argumento de que o imóvel cujos direitos aquisitivos restaram constritos se qualifica como bem de família. Após a manifestação da agravada, adviera a decisão arrostada, que rejeitara a impugnação, preservando incólume a penhora dos direitos aquisitivos detidos sobre o imóvel em testilha, sob o fundamento, em suma, de que, considerando que o débito exequendo deriva da locação afiançada pela agravante, a salvaguarda não a aproveita. Alinhados esses registros, inexorável que, na espécie, ressoa inviável que a agravante invoque a impenhorabilidade como hábil a infirmar a constrição que recaíra sobre os direitos aquisitivos que detém sobre o imóvel penhorado, pois figurara como fiadora no contrato de locação do qual germinara o débito exequendo, e, portanto, resta afastada a salvaguarda legal por expressa previsão normativa (Lei no 8.009/90, art. 3o, VII). Assinale-se que, em consonância com a sentença exequenda, fora condenada solidariamente com a locatária pelo pagamento do débito locatício, tendo em conta sua condição de garantidora fidejussória das obrigações locatícias. Nesse contexto, fica patente que a obrigação exequenda deriva de débito locatício que afiançara[2], o que afasta, portanto, a impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso VII, desse diploma legal, que assim dispõe: "Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação." Há que ser destacado que o entendimento pretoriano consolidado acerca da matéria é pacífico, sobejando inexorável que a impenhorabilidade contemplada pelo diploma legal apontado não alcança os bens do fiador de obrigações locatícias ante a ressalva expressa que contempla, denunciando a higidez da penhora efetuada sobre os direitos aquisitivos detidos pela executada/agravante sobre o imóvel individualizado. Há que ser destacado que o Supremo Tribunal Federal, intérprete autorizado da Constituição Federal, há muito assentara a constitucionalidade do aludido preceito legal, e, por conseguinte, da penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DIREITO À MORADIA (CF, ART. 6o, NA REDAÇÃO DA EC No 26/200) – PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (LEI No 8.009/90, ART. 3o, VII, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 8.245/91) – CONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 612.360-RG/SP – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2o) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3o DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1128251 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 18-12-2018 PUBLIC 19-12-2018) "PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO - CONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688-8/SP, declarou a constitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da Lei no 8.009/90, que excepcionou da regra de impenhorabilidade do bem de família o imóvel de propriedade de fiador em contrato de locação."(RE 495105 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013) "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.8.2004. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, "a", da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido."(AI 733508 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 02-09-2013 PUBLIC 03-092013) "PROCESSO CIVIL. Execução. Penhora. Bem de Família. Possibilidade como garantia de locação. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte." (RE 544651 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO, ART. 6o (REDAÇÃO DADA PELA EC 26/2000). LEI 8.009/90, ART. 3o, VII. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. COMPETÊNCIA DO RELATOR (CPC, ART. 557, CAPUT, E RISTF, ART. 21, § 1o). TRANSFORMAÇÃO DE LOCAÇÃO EM COMODATO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 407.688/SP, considerou ser legítima a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ao entendimento de que o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 não viola o disposto no art. 6o da CF/88 (redação dada pela EC 26/2000). Precedentes. II - Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. III Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao Relator para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal (CPC, art. 557, caput, e RISTF, art. 21, § 1o). IV - A controvérsia referente à transformação da locação em comodato foi dirimida pelo acórdão recorrido com apoio no Código Civil e no conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa reflexa à Constituição e Súmula 279 do STF. V - Agravo regimental improvido." (RE 608558 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/06/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-08 PP-01897) Deve ser registrado que, conquanto não se olvide a recente existência de divergência instalada naquela Casa de Justiça, segundo a qual se afirmara a viabilidade de invocação do direito à moradia em contraposição ao direito de locação comercial, esse entendimento particularizado não restara infirmado pelo posicionamento firmado pela Suprema Corte, que, ao invés, reafirmara a constitucionalidade do preceptivo legal inserto no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, sem qualquer ressalva, consoante se afere do precedente adiante ementado: “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o art. 3o, VII, da Lei no 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Rela. Mina. Ellen Gracie). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1240968 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-04-2020 PUBLIC 06-04-2020) Com efeito, sobejando que o ator legiferante não atribuíra qualquer ressalva à exceção da salvaguarda que previra quanto ao bem de família na hipótese de obrigação decorrente de fiança locatícia, desponta inviável exegese restritiva do preceituado acerca da matéria, segundo a qual se pretende excepcionar hipótese de garantia prestada em concerto de locação comercial, mediante defrontação do princípio da dignidade humana, sob a perspectiva do direito à moradia, em face daquele emergente do contrato de locação na modalidade comercial. Aludida interpretação, a par de afrontar a literalidade da regulamentação legal, não encontra lastro diante dos primados jurídicos aplicáveis à espécie, notadamente em face do princípio da liberdade contratual. O colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira exegese acerca do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, perfilha idêntico posicionamento, corroborando a viabilidade de penhora do bem de família de titularidade do garantidor fidejussório, independente da natureza da locação afiançada, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de despejo c/c cobrança, em fase de cumprimento de sentença. 2. É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/90. Tema repetitivo 708. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1874310/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. FIADORES. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação" (Súmula n. 549/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1583365/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA PERTENCENTE AO FIADOR. POSSIBILIDADE. ART. 3.o, INCISO VII, DA LEI N.o 8.009/90. ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. COMPARAÇÃO INVIABILIZADA. DISSENSO PRETORIANO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido reconheceu a possibilidade da penhora do bem de família do fiador de contrato de locação, com base no art. 3.o, inciso VII, da Lei n.o 8.009/90. Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp 1364512/SP, 3.a Turma, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe de 15/04/2015; AgRg no AREsp 624111/SP, 3.a Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 18/03/2015; AgRg no AREsp 31070/SP, 4.a Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 25/10/2011. 2. O aresto paradigma, com amparo no art. 1.o da Lei n.o 8.009/90, entendeu, de modo geral, que o bem de família é impenhorável, sem tratar, especificamente, da figura do imóvel do fiador em contrato de locação. 3. A parte Agravante alega que os julgados confrontados apresentam um ponto em comum, a habilitar o manejo dos embargos de divergência, consistente em saber se a impenhorabilidade da meação do cônjuge se estende a integralidade do bem de família. Todavia, não há como desconsiderar que os casos comparados se fundaram em pressupostos fáticos e legais diametralmente opostos, como acima destacado. 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EREsp 1347068/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 14/09/2015) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, VII, DA LEI N. 8.009/1990. PRECEDENTES. STJ E STF. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em virtude da obrigação decorrente de contrato de locação, é possível a penhora do bem destinado à moradia do fiador, conforme prevê o inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/90, acrescentado pela Lei n. 8.245/1991. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 407.688, entendeu que a penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República. 3. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS 24.658/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014) "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL DO FIADOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na linha do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tem entendimento firmado no sentido da legitimidade da penhora sobre bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. 2. Os argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes para autorizar a reforma da decisão agravada, de modo que esta merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp 160.852/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012) “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - PENHORA DO BEM IMÓVEL DO FIADOR POSSIBILIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - RECURSO IMPROVIDO.” (AgRg no AREsp 151.216/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012) Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que tem reputado, majoritariamente, legítima a constrição do bem de família na hipótese de contrato em que o proprietário figurara na condição de fiador, consoante testificam os julgados adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA ABUSIVA. REDUÇÃO. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. I - É abusiva a multa moratória cujo valor equivale a sete vezes o valor atualizado do aluguel mensal, diante do pequeno período de inadimplemento do locatário (6 meses) em relação ao lapso total da relação locatícia (42 meses). II - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. STF, RE 612.360-RG. STJ, REsp Repetitivo 1.363.368/MS e Súmula 549. III - Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a multa moratória de 50% para 10% do valor devido.” (Acórdão 1312978, 07385730220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990 expressamente excepcionou a proteção de bem de família nas hipóteses em que a dívida executada decorre de fiança concedida em contrato de locação, como ocorre no caso dos autos. 2- O Superior Tribunal de Justiça adotou o mesmo entendimento no exame do recurso especial repetitivo no 1.363.368, da relatoria do ministro Luis Felipe Salomão: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014). 3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1309779, 07132517720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado :LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 549 DO STJ. 1. Cuida-se de agravo contra decisão que, cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguel relativo a contrato de locação comercial, manteve a penhora do imóvel dos fiadores. 1.1. A Lei 8.009/90 (art. 3o, VII) dispõe que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Referido inciso não faz distinção entre locação residencial ou comercial. 2. O Superior Tribunal de Justiça admite penhora do bem de família do fiador, inclusive, tendo firmado, em sede de recurso repetitivo - art. 543-C do CPC, que "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014). 3. A decisão da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (RE 605709/SP, julgado em 12/6/2018) não tem efeito vinculante e não se sobrepõe à tese fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE 407.688, que reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação. 4. "A Primeira Turma do STF, no julgamento do RE 1.223.843-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que o julgado proferido no RE 605.709/SP, em que foi afastada a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial, trata-se de posição isolada desta Corte, motivo pelo qual não se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral." (RE 1260497 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020) 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1306137, 07176167720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DÍVIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a decisão recorrida entendeu ser o imóvel do executado bem de família resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. No entanto, o juízo a quo não se manifestou acerca da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação, em que pese ter sido a questão levantada em primeira instância. 2. O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 expressamente excepcionou a proteção de bem de família nas hipóteses em que a dívida executada decorre de fiança concedida em contrato de locação, o que é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral e em Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça tendo este, inclusive, editado a Súmula 549 assim redigida: "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação" 3. Cumpre ressaltar que referido artigo, ao ressalvar que é cabível a penhora de bem de família decorrente de obrigação de fiança concedida em contrato de locação, não especifica qual o tipo de locação, se comercial ou residencial, o que permite a conclusão de que a regra incide sobre as duas espécies de imóvel locado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado na medida em que seu mérito está intimamente ligado ao presente recurso.” (Acórdão 1310634, 07144200220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 15/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. A Lei n° 8.009/90 (art. 3°, inc. VII) permite a penhora do bem de família, pela obrigação assumida pelo fiador em contrato de locação. Questão que já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral. Jurisprudência da Corte. 1.1 Demais disso, não há que se falar em exceção ao entendimento supracitado em virtude da idade do agravante, tampouco sua condição de saúde, especialmente quando, não há nos autos comprovação de que tal doença o exponha a necessidade de cuidados via home care com risco grave de vida, a ponto de ser inviável sua retirada do imóvel. 2. Não se evidencia, de modo inequívoco, a intenção protelatória do agravante, tampouco estão presentes os pressupostos legais caracterizadores da litigância de má-fé, motivo pelo qual deixo de aplicar a respectivas multas processuais pleiteadas pela parte agravada. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1297309, 07271963420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, à luz do fundamento exarado na decisão objurgada, não sobeja nenhum óbice à penhora dos direitos aquisitivos detidos pela agravante sobre o imóvel individualizado, posto ser garantidora fidejussória das obrigações em execução, o que infirma a salvaguarda informada, ressoando desinfluente que o concerto do qual se originaram tenha sido celebrado na modalidade comercial. Alinhados esses argumentos e ressalvas, não subsistindo óbice ou salvaguarda legal passíveis de inviabilizar a expropriação dos direitos aquisitivos detidos pela agravante, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41237981 - Pág. 45/56 (fls. 85/96). [2] - Documento ID Num. 6118733, Cumprimento de Sentença no 0701928-59.2017.8.07.0007.